Tribunal: TJSP
Processo: 1015152-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte – Atraso de 33 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte – Atraso de 33 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Redução - Inadmissibilidade – Ação procedente - Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11 , do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015152-07.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é apelada YARA RESENDE MARANGONI
MARTINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-07.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43524
APEL.No: 1015152-07.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
APTE. : Tam Linhas Aéreas S/A
APDO. : Yara Resende Marangoni Martinelli
SENTENÇA DA JUÍZA: Adriana Borges de Carvalho
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização -
Prestação de serviço
Cancelamento de voo

Realocação da autora em voo marcado para o dia
seguinte Atraso de 33 horas na chegada ao destino
final - Falha na prestação do serviço Necessidade
de manutenção da aeronave não configurou
excludente de responsabilidade Inocorrência de
fortuito externo - Dano moral
Prova

Desnecessidade Dano “in re ipsa” em hipóteses de
longos períodos de atraso Indenização fixada em
R$ 10.000,00 Redução - Inadmissibilidade Ação
procedente - Sentença mantida
Honorários
recursais - Cabimento - Honorários advocatícios
majorados de 10% para 15% do valor da atualizado
da condenação, em observância ao art. 85, § 11 , do
CPC/2015 Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e condenou a ré-apelante a pagar R$ 10.000,00 à autora-
apelada, a título de indenização por dano moral, atualizados monetariamente
a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros legais desde a citação,
mais as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Sustenta a recorrente que se demonstrou nos autos que o
cancelamento do voo acarretou dano moral à autora, não podendo ser
responsabilizada, pois houve repentina necessidade de manutenção da
aeronave, o que configurou caso fortuito. Pugna, subsidiariamente, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-07.2019.8.26.0002 -Voto no
3
redução do quantum arbitrado, por ser excessivo.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2.1. A apelada ajuizou esta ação reclamando indenização
por dano moral decorrentes do cancelamento do voo no trecho Barcelona
Brasília, com conexão em São Paulo, sendo realocada em outro voo marcado
para o dia seguinte, o que ocasionou um atraso de 33 horas na sua chegada ao
destino final.
Havendo responsabilidade objetiva do fornecedor pelo
fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14, do CDC), bem como por vícios
dele decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24, também do CDC), resulta o
dever de indenizar do risco integral de sua atividade econômica.
No caso das empresas de transporte aéreo, por se tratar de
prestação de serviço público, aplica-se a regra do art. 22 do CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Quanto à responsabilidade pelos danos, diz o parágrafo
único do mesmo artigo:
“Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código”.
Adotou-se, portanto, às empresas prestadoras de serviços
públicos como a de transporte aéreo - a responsabilidade objetiva integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-07.2019.8.26.0002 -Voto no
4
pelos danos causados aos seus passageiros, sendo prescindível a discussão de
culpa.
A ré admite que houve o atraso do voo previamente
contratado pela autora por necessidade de manutenção da aeronave.
Tal evento, contudo, se insere no risco do seu negócio,
pois deveria ela dispor de aeronaves suficientes e tecnicamente seguras para o
cumprimento da sua agenda de serviços, tratando-se, no limite, de fortuito
interno, previsível e incapaz de configurar excludente de
responsabilidade civil.
É o que se extrai da jurisprudência deste TJSP:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
nacional Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso em novo
voo no dia seguinte, causando perda de um dia de passeio na cidade turística
de Porto Seguro-BA
Cancelamento decorrente de falha mecânica da
aeronave verificada por equipe da ré em manutenção não programada, o que,
ante a imprevisibilidade do fato, seria caracterizado, segundo entendimento
da ré, fortuito externo equiparado a caso fortuito ou força maior, afastando o
dever de indenizar - Relação de consumo caracterizada Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva da empresa
aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90)
Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade
empresária desenvolvida pela transportadora aérea
Excludente de
responsabilidade não verificada Dano moral bem configurado Damnum
in re ipsa Indenização devida Arbitramento realizado segundo o critério da
prudência e razoabilidade nesta instância ad quem Recurso provido em
parte.” (cf. Apel. no 1002363-10.2017.8.26.0369, rel. Des. Correia Lima, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 13-8-2018).
“Ação indenizatória Transporte aéreo internacional (São
Paulo/Miami/Orlando) Cancelamento de voo de volta, ocasionando a
perda da conexão, com realocação das autoras em voo ao destino final
somente dois dias depois - Alegada necessidade de manutenção da
aeronave - Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-07.2019.8.26.0002 -Voto no
5
transporte aéreo - Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir
a responsabilidade civil da transportadora - Prestação de assistência
material inadequada - Falha na prestação de serviços Responsabilidade
objetiva da fornecedora do serviço Danos morais que se caracterizam in re
ipsa, comprovando-se com a ocorrência do próprio fato lesivo Precedentes
do STJ Indenização arbitrada em consonância aos critérios da razoabilidade
e proporcionalidade Sentença mantida. Recursos negados.” (cf. Apel. no
1021039-71.2016.8.26.0100, rel. Des. Francisco Giaquinto,13a Câmara de
Direito Privado, j. 26-6-2018).
Afinal, como transportadora, a apelante assumiu obrigação
de resultado (transportar o passageiro com a sua bagagem ao destino e horário
previstos). A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das
obrigações assumidas e na responsabilidade pelos danos ocasionados.
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É
necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e
desembarque, acomodações, aeronave etc.)” (cf. REsp 151401/SP, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 01-7-2004 p. 188).
É o que basta para a responsabilização da ré pelos
prejuízos resultantes do inadimplemento do contrato. Notadamente porque,
diferentemente do que ela alega, não há nos autos elemento informativo
concreto que demonstre que o evento era imprevisível.
2.3. O dano moral prescinde de prova, pois é presumido
em face do inadimplemento na hipótese de longos períodos de atraso de voo,
como aqui ocorreu. Não é necessária, assim, a prova do sofrimento do
passageiro pelos contratempos havidos (dano “in re ipsa”).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-07.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros, proporcionalmente às condições das partes
e o nível de ofensa à honra a indenização fixada na sentença recorrida (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-07.2019.8.26.0002 -Voto no
7
10.000,00) é mantida, não comportando a pretendida redução.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro
grau ficam majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator